Tribunal: STF
Processo: AO 1789
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA: Direito constitucional e Processual Civil. Embargos de declaração em embargos de declaração em Ação originária. Pretensão infringente. Aplicabilidade da decisão de mérito a toda a magistratura paulista.



    1.  Não há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta os pressupostos de embargabilidade (art. 535 do CPC/1973 e 1.022 do CPC/2015). A via recursal adotada não é adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    2. A decisão de mérito proferida nesta ação se aplica a toda a magistratura paulista.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.